Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-43.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos, etc... Certifique-se a Secretaria da 7a Turma Cível se houve abertura de prazo para o oferecimento de contrarrazões pelo Réu ao recurso de apelação interposto pela Autora (ID 54922434) e, em caso de negativa, que se proceda com a intimação do Réu Pedro Quirino da Silva, nesta instância recursal, restituindo-se, em seu favor, o prazo para a apresentação de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator